Tribunal: TJDFT
Processo: 0017888-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE.
1. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder por perdas e danos, fixados, no caso, em valor razoável em sentença, os quais não podem ser cumulados com a cláusula penal, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. [AgInt no AREsp 1583586 – STJ]
3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes (artigo 21, caput, do CPC/1973), observando-se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda.
4. Recurso da parte ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.